Tribunal: TJDFT
Processo: 0708512-27.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-05-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0708512-27.2021.8.07.0000 RECORRENTE: NIVIA APARECIDA DA COSTA SOUZA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Considerando a prolação de novo acórdão pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça (ID 43972851) em cumprimento à decisão proferida pelo Ministro DIAS TOFFOLI na RCL 55.041/DF (ID 40504206), submeto o recurso extraordinário interposto por NIVIA APARECIDA DA COSTA SOUZA (ID 29752912) à apreciação da Corte Suprema para eventual exame da matéria. Remetam-se os autos ao Supremo Tribunal Federal. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A019